Tribunal: TCU
Processo: 020.961/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-o ao pagamento de débito e de multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados para produção e distribuição da obra cinematográfica Ponto.org

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto pelo Sr. Eduardo Garreto Cerqueira contra o Acórdão 10549/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.